Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717218-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho em parte o cota ministerial. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca do seu interesse processual. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora